Tribunal: TJMT
Processo: 1023223-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023223-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 860.628.591-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023223-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE - DEMORA INJUSTIFICADA POR PRAZO DESARRAZOADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte contemplada em consórcio, caso tenha cumprido integralmente as obrigações assumidas no contrato, tem direito ao recebimento da carta de crédito, o que evidencia o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023223-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ALESSANDRO CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Guiratinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000772-49.2023.8.11.0036, que
deferiu a liminar pretendida na origem para determinar que o agravante disponibilize ao agravado a carta de crédito referente ao consórcio celebrado entre as partes, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Agravante aduz que não fora evidenciada a probabilidade do direito pela parte Agravada, sendo que a decisão recorrida reconheceu o
fumus boni iuris
de forma genérica.

Afirma, ainda, que a multa diária aplicada se mostra excessiva e com o prazo enxuto para o seu respectivo cumprimento.

Assevera que restou evidenciada a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois os atos careceram de ampla publicidade.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada. E, no mérito, que seja provido o recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 184362682.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 186824295, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023